Tribunal: TJSP
Processo: 0045647-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decretação da prisão preventiva. Decisão proferida de forma fundamentada e com base nas peculiaridades do caso concreto. Disparos de arma de fogo e facada. Réu reincidente. Circunstâncias que impõe medidas de proteção à ordem pública e aplicação da lei penal. Ordem denegada.